Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA MISTA. VAGAS REMANESCENTES. PRIORIDADE DE CONVOCAÇÃO. IRMÃ MATRICULADA. FATO CONSUMADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de confirmação da tutela de urgência e procedência do pedido para matrícula em vaga remanescente no Colégio Militar Dom Pedro II, no ano letivo de 2024.
2. Fato relevante. A apelada participou de um certame, precedido por chamamento público, para selecionar candidatos às vagas remanescentes para 2024 na série “Infantil V”, uma vez que sua irmã já havia obtido vaga para cursar o 5o ano do ensino fundamental na instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O exame está centrado na (i)legalidade da matrícula prioritária da parte autora no Colégio Militar Dom Pedro II, em vaga remanescente para o ano letivo de 2024, devido ao fato de ter uma irmã já matriculada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 3o, inc. III, da Portaria no 27/2023-CBMDF trata das vagas remanescentes e dá prioridade aos membros da comunidade escolar que já têm filhos matriculados no CMDP II. Isso significa que, se uma família já tem um filho estudando na escola, ela terá prioridade na seleção para vagas remanescentes para outro filho. Essa prioridade está alinhada com o artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa garantir o direito à convivência familiar e comunitária.
5. O Colégio Militar Dom Pedro II, embora seja administrado por um órgão público (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.393/1999, artigo 1o, § 3o), é mantido com recursos privados provenientes dos responsáveis legais dos alunos (Decreto Distrital no 21.298/2000, artigo 58). Portanto, o CMDP II é uma instituição educacional de natureza mista, pois sujeita-se às regras aplicadas ao ensino público.
6. A apelada foi matriculada no CMDP II no ano de 2024 por força de medida liminar, e já foi matriculada neste ano de 2025, com boa adaptação e rendimento escolar. Portanto, a situação está consolidada. O princípio da primazia da realidade determina que o julgamento deve levar em conta as mudanças relevantes que ocorram após a propositura da ação, para evitar decisões ineficazes ou desconectadas da realidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; Lei n. 8.069/1990, art. 53; Lei Distrital no 2.393/1999, art. 1o, § 3o; Decreto Distrital no21.298/2000, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1952196, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 03.01.2025.